Tribunal: TJDFT
Processo: 0738044-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0738044-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO PIRES DO CARMO AGRAVADO: MAURIA LUTIANA PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDO NONATO PIRES DO CARMO contra decisão proferida pelo Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0741335-17.2022.8.07.0001, movido em face de MAURIA LUTIANA PEREIRA DE SOUSA, que indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens via SISBAJUD com reiteração automática, programada por 30 dias, na funcionalidade denominada “teimosinha” (ID no 75988717). O agravante sustenta que a penhora anterior, embora tenha recaído sobre valores impenhoráveis, foi parcialmente frutífera, demonstrando que o executado utiliza a conta bancária regularmente. Defende que, diante do lapso temporal superior a um ano desde a última tentativa, é razoável a renovação da medida por meio da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, que permite a reiteração automática de ordens de bloqueio por 30 dias. Invoca jurisprudência do TJDFT e do STJ que reconhece a legitimidade da medida, especialmente quando há indícios de movimentação financeira e ausência de outros meios eficazes para localização de bens penhoráveis. Pleiteia, assim, o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a pesquisa de ativos financeiros do executado por meio do SISBAJUD, com reiteração automática pelo período de 30 dias. Requer, ainda, a concessão de tutela antecipada nos termos do artigo 1.019, I e § único do artigo 995, ambos do CPC, para imediata realização da diligência. Preparo regular (ID no 75988717). É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No que concerne à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo, é importante observar que o deferimento de tais medidas não é automático, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O requisito da probabilidade do direito está presente, haja vista que o Código de Processo Civil, no art. 845, não previu uma quantidade máxima de pesquisas a serem realizadas nos sistemas disponíveis ao Juízo, o qual deve se portar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao decidir se defere ou não a referida medida. Cumpre com o dever de cooperação entre os agentes processuais a reiteração das pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, especialmente o SISBAJUD com a utilização da ferramenta de repetição automática, conhecida como “teimosinha”. Todavia, o sistema permite que a repetição pelo prazo máximo de 60 dias após a data de cadastro ou data agendada de bloqueio (se informada) Assim, entendo que há probabilidade do direito. Todavia, tem-se que o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, em relação à antecipação da tutela propriamente dita, não está presente, não havendo que se falar em possibilidade de perecimento do direito, sobretudo nesta análise perfunctória do agravo de instrumento, sendo prudente que se aguarde a decisão da E. 7a Turma Cível sobre o tema, uma vez que, no caso, o deferimento da antecipação de tutela teria caráter irreversível, sendo completamente satisfativa, de forma que, na prática, se afastaria a efetividade de uma eventual decisão contrária do colegiado. Quanto ao pedido de antecipação de tutela, cediço que há probabilidade de provimento do recurso, seja pelo que prevê o artigo 845 do CPC, na forma acima descrita, seja por haver notícia de que a última pesquisa se deu em agosto de 2024, ou seja, há um tempo considerável. Da mesma forma, há perigo de dano irreparável caso a suspensão do feito não se dê nesse momento. Na hipótese de entender-se que a parte agravante possui direito em ter o pedido de pesquisa SISBAJUD, de forma reiterada, deferido, pois isso modificará o marco da suspensão do processo de origem e consequente alteração quanto aos marcos relacionados à prescrição, com a posterior extinção não só do feito como a impossibilidade de buscar o adimplemento do débito. Portanto, reputo que, por cautela, diante do pedido liminar e para evitar prejuízo irreparável, deve ocorrer a suspensão do feio de origem. Ante o exposto, INDEFIRO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL e DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, com a determinação de paralisação do feito de no 0741335-17.2022.8.07.0001 até que haja o julgamento do mérito do presente recurso ou decisão ulterior. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador